Tribunal: TCU
Processo: 009.319/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 7o, inciso I e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, e à vista dos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão abaixo relacionados, com a realização da seguinte determinação. 1. Processo TC- Processo 009.319/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elci Machado Bonfim (XXX.519.052-XX); Juliana Karp de Brito Martins (XXX.263.861-XX); Lea Rodrigues Savini (XXX.774.101-XX); Maria do Rosario dos Santos Filha (XXX.544.561-XX); Solange Echavarria de Oliveira (XXX.762.307-XX); Thyessa Leal de Freitas Lima (XXX.603.381-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal do Comando do Exército que: 1.7.1. em relação ao ato de pensão militar 139566/2021 (instituída por Iris Lustosa de Oliveira), tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques da beneficiária Solange Echavarria de Oliveira, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Marechal; e 1.7.2. em relação aos atos de pensões militares 88339/2022 (instituída por André Fernandes Martins em benefício de Thyessa Leal de Freitas Lima) e 88330/2022 (instituída por Robson dos Santos Alves em benefício de Maria do Rosario dos Santos Filha), se forem desconstituídas as decisões judiciais que asseguram, presentemente, o pagamento das pensões, adote as medidas administrativas necessárias à sua regularização, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso o Poder Judiciário não venha a dispor de modo contrário.